Tribunal: TJDFT
Processo: 0744653-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias do executado.
2. Bloqueio realizado via SISBAJUD atingiu valores em conta poupança e conta corrente, sendo alegada impenhorabilidade por natureza salarial e por estarem em poupança inferior a 40 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta poupança são impenhoráveis, mesmo diante de movimentação atípica; e (ii) estabelecer se houve comprovação do caráter salarial dos valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV e X, do CPC prevê impenhorabilidade de salários e valores em poupança até 40 salários mínimos, mas admite mitigação para garantir efetividade da execução.
5. Jurisprudência do STJ e TJDFT admite flexibilização da regra quando não comprovada natureza alimentar ou quando a conta poupança é utilizada como conta corrente.
6. Extratos demonstram movimentações incompatíveis com poupança, como pagamentos e transferências, afastando a proteção legal.
7. Não comprovado o caráter salarial dos valores bloqueados, inviável reconhecer impenhorabilidade.
8. Não comprovada probabilidade do direito invocado pelo agravante, inviável concessão de efeito suspensivo ou desbloqueio integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada para assegurar a efetividade da execução.2. Movimentação atípica descaracteriza conta poupança, permitindo penhora.3. Cabe ao devedor comprovar o caráter salarial dos valores bloqueados, sob pena de constrição”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 833, IV e X, 854, §4o, 995, parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649836, AGI, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 06/12/2022, DJE 24/01/2023; TJDFT, Acórdão 1657996, AGI, Rel. Esdras Neves, j. 25/01/2023, DJE 13/02/2023.